Tribunal: TJDFT
Processo: 0735474-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LITISPENDÊNCIA. IDENTIDADE ENTRE OS ELEMENTOS DO PROCESSO. AUSÊNCIA. PEDIDOS DISTINTOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VERBA AUTÔNOMA DEVIDA AO ADVOGADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O § 3o do art. 337, do Código de Processo Civil (CPC), estabelece que há litispendência quando se repete ação que está em curso. O § 2o esclarece que "uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido."
2. As partes compõem o elemento subjetivo da ação: são os sujeitos da lide. A causa de pedir consiste nos argumentos fáticos (causa de pedir remota) e jurídicos (causa de pedir próxima) que fundamentam a pretensão da ação. O pedido, por sua vez, é o elemento da ação no qual a parte deduz a pretensão à tutela jurídica estatal (objeto imediato do pedido) e o bem da vida pretendido (objeto mediato do pedido).
3. No caso, não há que se falar em litispendência, uma vez que os cumprimentos de sentença possuem pedidos distintos. O presente feito discute apenas o pagamento dos honorários sucumbenciais devidos pela agravante em decorrência de sua sucumbência no feito de origem. Os honorários constituem verba autônoma devida aos advogados, que não se confunde com o objeto do feito original.
4. Recurso conhecido e não provido.